Tribunal: TJSP
Processo: 2238723-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravante – Critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara que se baseia na renda familiar de até três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravante – Critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara que se baseia na renda familiar de até três salários mínimos – Postulante que ostenta rendimento mensal acima do aludido limite – Oportunizada a apresentação de novos documentos aptos a corroborar a aventada precariedade financeira, o suplicante deixou transcorrer "in albis" o interregno assinalado – A inércia do postulante conspira contra seu intento - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.